Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MUDANÇA DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO À INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESTRITA A VERBA ALIMENTAR FIXADA. ALIMENTOS AFETADOS À GENITORA. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDO. MENOR PÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. APREENSÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA OBRIGADA. RENDA MENSAL COMEDIDA. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA ALIMENTANTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade da obrigada de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pela mãe ao filho, que o destinatário viva em condição similar à da genitora.
3. As necessidades de adolescente são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora ao filho menor que vive sob a guarda do pai.
4. Constatado o que aufere mensalmente a alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que vive sob a guarda do pai como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ela suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais do destinatário da verba.
5. A alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de sua capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pelo alimentado, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório, legitimando, sob essa realidade, que o percentual correspondente à prestação alimentar seja conformado mediante ponderação das variáveis da equação que deve governar sua mensuração (CPC, art. 373, I e II).
6. Recurso conhecido e provido. Unânime.